Tribunal: STF
Processo: ARE 1355715
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 17-19):



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. MILITAR. PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PENSÃO ESPECIAL DE EXCOMBATENTE DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. POSSIBILIDADE. FALECIMENTO DO AUTOR: SUCESSÃO PELA VIÚVA. DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO CUMULADO: CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 



    1. Reexame Necessário, Apelação da União e Recurso Adesivo da parte autora interpostos contra sentença, nos seguintes termos: "Destarte, considerando a permissão constitucional trazida pelo art. 53, do ADCT, verifico assistir parcial razão ao pleito inicial, sendo possível a percepção, no caso, da pensão especial de ex-combatente com a pensão civil de servidor do Departamento de Correios e Telégrafos, a partir de 02.09.1990, nos termos da fundamentação supra. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de determinar à requerida que implante a aposentadoria civil do autor na condição de servidor do Ministério das Comunicações, a partir de 02.09.1990, pagando-lhe os respectivos valores desde essa data, observando-se os termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 em relação à correção monetária e juros de mora, não incidindo, no caso, a prescrição quinquenal, a teor do art. 198, I, do Código Civil. Diante da presença dos requisitos legais, antecipo os efeitos da tutela para o fim de determinar à requerida que providencie a inclusão do nome do autor já na próxima folha de pagamento do referido órgão. Diante da sucumbência mínima do autor, condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, 3º, do Código de Processo Civil. Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição obrigatório. PRI."



    2. A partir da Constituição Federal de 1988 permitiu-se a cumulação da pensão especial do ex-combatente com um beneficio previdenciário, ou seja, beneficio com fato gerador diverso daquele que embasa a pensão especial.



    3. A Lei n° 8.059/90 reproduz a possibilidade de acumulação da pensão especial com beneficio previdenciário. Precedentes.



    4. Registrado o falecimento do autor, em 11.01.2013 (certidão de óbito nos autos), é de se acolher o recurso adesivo para proclamar como legitimada à pensão, em reversão, a viúva do autor.



    5. A possibilidade de cumulação é expressa na Constituição Federal de 1988 e a referida pretensão não se extingue pela inércia da parte interessada, mas limita o termo inicial o requerimento tardio.



    6. Exigiu-se o requerimento, a qualquer tempo, para a concessão da pensão especial de ex-combatente.



    7. Exsurge-se que para a cumulação também seria necessário o requerimento perante a Administração, considerando-se também, no caso dos autos, que a aposentadoria por invalidez do autor sequer fora implantada anteriormente e a percepção conjunta só veio autorizada com a atual Carta Constitucional.



    8. O autor não postulou administrativamente a cumulação. O pedido judicial é o primeiro realizado e, por isso, o marco inicial para a cumulação é a data da citação da União. Precedentes.



    9. Atualização do débito: a partir de 01/07/2009, nos casos de condenação da Fazenda Pública oriunda de relação jurídica não-tributária, adota-se o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 870.947, recurso em que se reconheceu repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, no que alude à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, porém, na parte em que disciplina a atualização monetária, reconheceu sua inconstitucionalidade por ser inadequada a capturar a variação de preços da economia, aplicando, portanto, o índice IPCA-E, previsto no Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal e que melhor reflete a inflação acumulada no período.



    10. Verba honorária: o arbitramento dos honorários está adstrito ao critério de valoração delineado no art. 20 do CPC/1973, pois a sentença restou proferida sob sua égide, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Enunciados administrativos números 3, 4 e 7.



    11. No caso concreto ocorreu a sucumbência recíproca, tendo-se em vista que o pedido inicial é para pagamento cumulado da aposentadoria desde a Constituição Federal de 1988, ao passo que a concessão definida neste voto estabelece o marco inicial em 2008, o que enseja a sucumbência substancial de ambas as partes.



    12. Cada parte fica responsável pelo pagamento dos honorários de seus respectivos patronos, consoante dispõe o art. 21 do CPC/1973.



    13. Apelação da autora provida. Apelação da União provida. Reexame Necessário provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 56).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 53 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 88):



    “Nota-se que é direito da recorrente perceber a pensão especial de ex-combatente com a pensão civil de servidor do Departamento de Correios e Telégrafos a partir de 02/09/1990, uma vez que o Autor somente passou a receber a pensão de ex-combatente a partir de 26/09/1990, quando esta substituiu o benefício da reforma, antes concedido ao autor. 



    Antes da vigência da Carta Magna de 88, o autor optou por receber os proventos referentes à carreira militar, unia vez que a opção era exigência da legislação vigente à época. Contudo, com o advento da CF/88, ficou autorizada a acumulação dos benefícios em discussão. 



    Sendo assim, considerando a permissão constitucional trazida pelo artigo 53, do ADCT, o acórdão recorrido deve ser reformado, sendo possível a percepção, no caso, da pensão especial de ex-combatente com a pensão civil de servidor do Departamento de Correios e Telégrafos, a partir de 02/09/1990, conforme brilhante entendimento da MM. Magistrada de primeiro grau. 



    Desta feita, fora equivocada a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional da 3ª Região, pois não observaram os Julgadores que não corre qualquer prazo prescricional, em virtude da alienação mental do Autor. Sendo assim, deve haver a manutenção da decisão proferida, determinando-se que a União implante a aposentadoria civil do autor na condição de servidor do Ministério das Comunicações, a partir de 02/09/1990, data em que passou a receber a pensão especial de ex-combatente, quando esta substituiu o benefício da reforma, pagando-lhe os respectivos valores desde essa data, não incidindo, no caso, a prescrição quinquenal, conforme prevê o art. 198, 1, do Código Civil.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF, além de entender que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 25, p. 4-6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à acumulação de proventos almejadas pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.059/90). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 929.961-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.3.2016). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CUMULAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 851.247-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2015). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente